Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708614-92.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO MANTIDO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO REGULAR. NULIDADE INEXISTENTE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SUJEIÇÃO À LEI 9.514/1997. ONEROSIDADE EXCESSIVA E LESÃO NÃO DEMONSTRADAS. TABELA PRICE. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AUTORIZADA LEGALMENTE. I. Faz jus à gratuidade de justiça cooperativa habitacional que comprova a sua hipossuficiência econômico-financeira, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. II. À luz do artigo 477, § 3o, do Código de Processo Civil, não há necessidade de esclarecimentos do perito em audiência de instrução e julgamento quando as dúvidas e divergências expostas pelas partes são respondidas na forma do § 2o do mesmo artigo. III. Instituída a propriedade fiduciária, o devedor fiduciante que deixa ou pretende deixar de cumprir as obrigações convencionadas deve se submeter aos consectários do seu inadimplemento, notadamente a consolidação dominial e a alienação de que cuidam os artigos 26, caput, e 27, caput, da Lei 9.514/1997. IV. Não há qualquer óbice legal à convenção da alienação fiduciária em garantia nas repactuações decorrentes do inadimplemento da cooperativa que adquire imóveis da Terracap, presente, em especial, o disposto nos artigos da Lei 13.303/2016. V. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal no Tema Repetitivo 1095, “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. que “dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias”: VI. Ausente previsão legal ou convenção expressa, o devedor fiduciante não tem direito subjetivo à resilição unilateral da compra e venda com os consectários previstos no Código Civil, conduzindo o seu inadimplemento aos mecanismos de dissolução previstos na Lei 9.514/1997. VII. Não restando evidenciada desproporção manifesta entre as obrigações ajustadas nas repactuações, descabe cogitar da desconstituição do negócio jurídico pelo instituto da lesão, consoante a inteligência do artigo 157 do Código Civil. VIII. Segundo o artigo 478 do Código Civil, repactuação levada a efeito para preservar a aquisição dos imóveis licitados não constitui evento extraordinário e imprevisível hábil a justificar a resolução do contrato por onerosidade excessiva. IX. A denominada Tabela Price representa mecanismo de amortização dos juros e não traduz critério de formação do valor das parcelas do financiamento, razão pela qual não induz por si só anatocismo. X. Nas operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado e nos financiamentos imobiliários em geral é permitida a capitalização de juros, nos termos do artigo 5o, inciso III e § 2o, da Lei 9.514/1997. XI. Apelações desprovidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso V, e 1.022, incisos I, II e III, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 7o, 361, inciso I, 447, §3o, 465, §1o, inciso II, 477, caput, §3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença de origem, em razão do julgamento antecipado do processo. Afirma a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que foi dispensado o laudo do assistente técnico e indeferida a oitiva do perito em audiência. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la; c) artigos 157, 478, 481 e 1.245, todos do Código Civil, asseverando a ilicitude dos negócios jurídicos que deram origem as Escrituras Públicas de Confissão de Dívida com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia Imobiliária. Aduz que, não tendo mais a propriedade, não poderia a recorrida vender tais imóveis. Acrescenta a existência de lesão patrimonial, em razão da onerosidade excessiva, e a ocorrência de anatocismo; d) artigos 356, inciso I, e 884, ambos do Código Civil, alegando a necessidade de ressarcimentos dos valores correspondentes às amortizações já antes efetuadas pela recorrente, conforme laudo pericial, tratando-se de questão aceita expressamente pela recorrida; e) artigos 104, inciso II, 166, incisos I e VI, 167, §1o, inciso I e 170, todos do Código Civil, 4o, 17 e 22, todos da Lei 9.514/1997, destacando nulas de pleno direito as Escrituras Públicas de Confissão de Dívida com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, por infração à lei, dado não possuir a recorrida autorização do Conselho Monetário Nacional para financiamento e operações de crédito fiduciário, sendo caso de compra e venda dissimulada, ilícita ou impossível. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso V, e 1.022, incisos I, II e III, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigo 7o, 361, inciso I, 447, §3o, 465, §1o, inciso II, 477, caput, §3o, todos do Código de Processo Civil, 104, inciso II, 157, 166, incisos I e VI, 167, §1o, inciso I e 170, 356, inciso I, 478, 481, 884 e 1.245, todos do Código Civil, 4o, 17 e 22, todos da Lei 9.514/1997, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne à alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002